Tribunal: TJDFT
Processo: 0023480-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Apesar do que restou certificado ao ID 54502004, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a prevenção foi definitivamente firmada pelo saudoso Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, relator tanto do AGI 0702213-10.2016.8.07.0000, anterior ao AGI 0702564-46.2017.8.07.0000, quanto da presente apelação cível, em data posterior ao AGI 0702564-46.2017.8.07.0000 (ID 13945875 - p. 154). Dessa forma, retornem os autos ao NUREDI, para que, nos termos do artigo 82, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, promova, com as cautelas de praxe, a redistribuição aleatória deste processo, observada apenas a prevenção de órgão. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora